Tribunal: STF
Processo: RE 1221128
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos Internos interpostos por Vicunha Têxtil S/A e pela União contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da empresa, para conceder a segurança pleiteada.
    Em suas razões, a primeira agravante alega que a decisão agravada deixou de se manifestar a respeito do direito que lhe assiste de compensar os créditos provenientes do REINTEGRA, na forma do art. 74 da Lei 9.430/1996, após o trânsito em julgado deste processo. 
    Por sua vez, a Fazenda Nacional sustenta que deve ser reformada em parte a decisão agravada, pois não há consenso no Supremo acerca da aplicação do princípio da anterioridade geral nas hipóteses de revogação ou redução de benefícios fiscais.
    Intimadas as partes, a empresa postula a manutenção da decisão agravada. 
    A União, por sua vez, alega que o art. 74 da Lei 9.430/1996 já permite a compensação de créditos judiciais com trânsito em julgado, se for reconhecido o crédito do contribuinte, não havendo, neste ponto, modificações a fazer no julgado.
    É o relatório.
    Assiste razão à União.
    Se, de um lado, a jurisprudência da CORTE está consolidada relativamente à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nas situações de redução e supressão de benefícios fiscais, o mesmo não se pode dizer quanto ao princípio da anterioridade geral.
    Com efeito, não há precedentes, neste TRIBUNAL, em número suficiente para se reputar formado entendimento em torno da questão.
    A rigor, conforme amplamente detalhado pela parte agravante, o que se tem são manifestações esparsas, nas quais sequer se verticaliza a reflexão em torno da mitigação do referido princípio na hipótese em exame.
    Quanto ao agravo da Vicunha Textil S/A, impõe-se acrescentar que, após o trânsito em julgado deste processo, a compensação dos valores provenientes dos créditos do REINTEGRA, observado tão somente o princípio da anterioridade nonagesimal, deve ser feita na forma do art. 74 da Lei 9.430/1996, com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal, e atualizados pela SELIC. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero, em parte, a decisão agravada, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA VICUNHA TEXTIL S/A., para reconhecer tão somente a anterioridade nonagesimal, e integrar a decisão agravada no que tange à compensação do créditos.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente